Tribunal: TCU
Processo: 015.084/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TCE instaurada pelo Ministério do Esporte em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, no convênio 852250, que teve como objeto Implantação de núcleo do Projeto Seleções do Futuro no município de São José da Lapa/MG.

Inteiro teor:
Acórdão 6591/2025-TCU-Primeira Câmara Considerando que a presente tomada de contas especial (TCE) foi instaurada pelo Ministério do Esporte em desfavor de Diego Álvaro dos Santos Silva, ex-prefeito do Município de São José da Lapa/MG, e do próprio município, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 852250/2017, cujo objeto era a implantação de um núcleo do Projeto Seleções do Futuro para atendimento de jovens de 6 a 17 anos; Considerando que o valor total do convênio foi de R$ 200.000,00, sendo R$ 199.980,00 repassados pela União e R$ 20,00 referentes à contrapartida do município; Considerando que, após análise técnica, foi constatada a inexecução total do objeto pactuado e a não devolução do saldo remanescente na conta específica do ajuste, resultando em prejuízo ao erário; Considerando que os responsáveis foram devidamente citados, mas permaneceram revéis, não apresentando alegações de defesa ou justificativas para elidir as irregularidades apontadas; Considerando que, conforme parecer do Ministério Público de Contas, há indícios de que parte do saldo remanescente do convênio ainda se encontra em conta de aplicação financeira vinculada à conta específica, sendo recomendada a adoção de medida saneadora para devolução dos valores ao Tesouro Nacional; Considerando que, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, é possível determinar à instituição financeira oficial a devolução do saldo remanescente em conta vinculada ao convênio, a exemplo dos Acórdão 4915/2024-TCU-Segunda Câmara e 3.331/2024-Segunda Câmara; Considerando o art.143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno do TCU, que prevê a possibilidade de julgar por relação processo que acolhe um dos pareceres que, mesmo divergentes, não concluam pela irregularidade; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, na forma do art. 143, inciso V, alínea "c", do Regimento Interno, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em adotar as medidas saneadoras elencadas no item 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 015.084/2024-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Diego Alvaro dos Santos Silva (XXX.917.946-XX); Município de São José da Lapa - MG (42.774.281/0001-80). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério do Esporte. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Caixa Econômica Federal que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue e comprove perante o Tribunal a devolução à União (Unidade Gestora: 180074, Gestão: 00001, Código do Recolhimento: 18836-0) da totalidade dos valores existentes na conta específica do Convênio 852250/2017 (Banco 104, agência 4384-2, conta corrente: 60710066) e nas contas de aplicação financeira a ela vinculadas (fundos de investimento e poupança), devendo encaminhar a esta Corte, também, a cópia integral dos extratos bancários das aludidas contas, desde sua abertura até a atualidade; 1.7.2. Informar ao Ministério do Esporte e à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais sobre o teor desta deliberação; 1.7.3. Após o cumprimento da determinação, remeter os autos à unidade especializada para reanálise do mérito processual, com vistas à eventual ajuste no débito e/ou exclusão do ente municipal da relação processual.